Tribunal: TJPA
Processo: 0801090-15.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801090-15.2021.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO. NECESSIDADE COMPROVADA. REGISTRO NA ANVISA. INCIDÊNCIA DO TEMA 1234/STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, com pedido de fornecimento do medicamento NESINA® (Alogliptina 25 mg), em favor de paciente transplantada, diabética e portadora de doença renal crônica, com hipossuficiência econômica, residente no Município de Monte Alegre/PA.

2.

Sentença que julgou procedente o pedido e condenou o Estado do Pará e o Município de Monte Alegre, solidariamente, à obrigação de fornecer o fármaco de forma contínua, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em debate consiste em saber se o Estado do Pará pode ser compelido judicialmente ao fornecimento de medicamento não incorporado ao rol do SUS e inexistente em protocolos clínicos ou diretrizes terapêuticas, mas com registro na ANVISA, diante da comprovação da necessidade médica, da hipossuficiência da parte beneficiária e da razoabilidade econômica do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à saúde constitui garantia fundamental de eficácia imediata (CF, art. 6º c/c art. 196), sendo obrigação comum de todos os entes federativos (CF, art. 23, II).
5. A jurisprudência do STF e do STJ admite a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos indispensáveis ao tratamento de saúde, ainda que não incorporados ao SUS, desde que preenchidos os requisitos: (i) registro na ANVISA; (ii) comprovação da necessidade terapêutica por profissional habilitado; (iii) ineficácia ou inaplicabilidade dos fármacos padronizados; (iv) hipossuficiência do requerente.
6. O STF, no julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243), fixou critérios objetivos para a definição da competência em ações de fornecimento de medicamentos não padronizados. No caso concreto, o custo anual do medicamento (inferior a 210 salários mínimos) atrai a competência da Justiça Estadual.
7. O laudo médico constante nos autos demonstra a imprescindibilidade do uso da Alogliptina para o controle glicêmico da paciente, em razão das comorbidades apresentadas, inexistindo prova da eficácia de tratamento alternativo com fármaco padronizado.

8. O Estado do Pará não comprovou a existência de fármaco substitutivo de igual eficácia, tampouco demonstrou ofensa concreta ao princípio da reserva do possível, ônus que lhe incumbia.
9. A sentença recorrida observou os parâmetros constitucionais, legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, sendo medida de justiça a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

“É dever solidário dos entes federativos o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, desde que comprovada sua necessidade médica, a hipossuficiência do paciente e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Tema 1234) e do STJ (REsp 1657156/RJ).”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0801090-15.2021.8.14.0032
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em interesse de SILENIRA BATISTA DE SOUZA.

Em síntese, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a Ação Civil Pública em favor da Sra. Silenira Batista de Souza, que é transplantada, diabética e acometida de doença renal crônica (CID: N18.0 e Z 94.0), com o escopo de obter a condenação do Estado do Pará e do Município de Monte Alegre ao fornecimento contínuo do medicamento NESINA 25mg, necessário ao tratamento da paciente do SUS.

Apreciado o feito, o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente estadual, solidariamente com o Município de Monte Alegre, a fornecer o medicamento NESINA® (ANLOGLIPTINA 25 mg) à paciente SILENIRA BATISTA DE SOUZA, determinando, ainda, o cumprimento da obrigação de forma continuada, sob pena de multa diária. A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e fixou honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, qualificado em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Face a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs Apelação Cível argumentando, em síntese: (i) a ausência de responsabilidade solidária para fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, notadamente aquele não constante dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde; (ii) a inexistência de previsão orçamentária específica para fornecimento do medicamento NESINA®, o que implicaria indevida ingerência do Judiciário na discricionariedade administrativa e violação ao princípio da reserva do possível; (iii) a possibilidade de substituição do medicamento por fármaco padronizado, cuja equivalência terapêutica poderia atender ao tratamento da paciente; e, ao final, pugnou pelo provimento do recurso, com a improcedência do pedido formulado na exordial.

Apresentadas Contrarrazões o Ministério Público Estadual refutou todos os argumentos do apelante, argumentando, essencialmente: (i) que a responsabilidade pela prestação de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, independentemente da existência de previsão no rol do SUS; (ii) que restou comprovada a imprescindibilidade do medicamento prescrito, a hipossuficiência da paciente e o registro do medicamento na ANVISA, em consonância com a jurisprudência pacificada pelo STJ e, mais recentemente, pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1234; e (iii) que não houve nos autos comprovação concreta de que o medicamento sugerido como substituto possuiria eficácia igual ou superior ao prescrito. Requereu o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o
parquet
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos presentes recursos por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado consiste em averiguar a responsabilidade do ente estadual pelo fornecimento do medicamento NESINA® (ANLOGLIPTINA 25 mg) à paciente hipossuficiente, acometida por doença renal crônica, diabetes e submetida a transplante, conforme demonstrado nos autos, ante a ausência de previsão do referido fármaco nos protocolos oficiais do SUS.

A
pretensão inicial está amparada no direito à vida e à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196 e 198 da Constituição Federal.

Ressalta-se que a Lei 8.080/90, Lei Orgânica da Saúde,
que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes
, instituindo o Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil
,
não exime os entes federativos de suas responsabilidades

garantidas pela Constituição Federal.

Vale mencionar que,
o

entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) na Súmula Vinculante 60.
In verbis
:

Súmula Vinculante 60 -
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.240, de 19/09/2024), definiu o informativo n.º 1.150, que tratou sobre o assunto, senão vejamos:

Informativo 1.150/STF:

Tese fixada

I – Competência.

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.

1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.

1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.

(STF - RE: 1.366.243 SC, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 13/09/2024 (Virtual), Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18/09/2024 PUBLIC 19/09/2024)

Assim, de acordo com o valor registrado para venda ao Governo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), o preço do medicamento NESINA® (Alogliptina 25mg), com apresentação contendo 30 comprimidos, suficiente para o tratamento mensal,varia entre R$ 140,68 e R$ 248,77, a depender da alíquota do ICMS aplicada. Isso implica que o custo anual do tratamento com o fármaco solicitado pela paciente é significativamente inferior ao limite de 210 salários mínimos, estipulado pelo Supremo Tribunal Federal como critério de competência no julgamento do Tema 1234.

Portanto, entendo ter restado demonstrado condição clínica grave da paciente e a necessidade de uso indispensável e contínuo do medicamento NESINA, conforme laudo médico anexo, além da hipossuficiência econômica da paciente, viabilidade econômica relativa do pedido, e inaplicabilidade da competência da Justiça Federal ao caso concreto, uma vez que o valor do tratamento anual não atinge o teto estabelecido pela Suprema Corte.

Assim, a pretensão do Estado do Pará de excluir-se da responsabilidade pelo fornecimento do medicamento esbarra frontalmente na normatividade constitucional (arts. 6º, 23, II, e 196 da CF/88), além de confrontar jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1657156/RJ) e do próprio STF (Tema 1234).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença
a quo
irretocável, conforme a fundamentação.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/06/2025